Tribunal: STF
Processo: HC 78037
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA
PENA. REMIÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME.
O condenado que comete falta grave no cumprimento de pena,
sofre a regressão de regime.
Ele perde os dias que tenha remido.
Habeas Corpus indeferido.